Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BRUTO. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO.
1. A pensão alimentícia deve corresponder à remuneração do devedor (art. 1.694, §1o, CC), razão pela qual não deve incidir sobre a verbas de natureza indenizatória.
2. A expressão “rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios” implica excluir consignações voluntárias, evitando que o devedor realize operações financeiras, propositalmente, com o fim de reduzir a obrigação de alimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.